Tribunal: STF
Processo: ARE 1369470
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 76, p. 1): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TEMA PACIFICADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Consoante entendimento desta Corte, a existência de decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade, haja vista a possibilidade de interposição de agravo regimental, que permite seja a matéria apreciada pela Turma.



    2. O acórdão que confirma a sentença condenatória interrompe o curso do prazo prescricional, conforme compreensão pacificada no âmbito deste Superior Tribunal, de modo a atrair a incidência da Súmula n. 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".



    3. Agravo regimental não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II e LVII, e 37, caput, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão confirmatório da sentença não é causa interruptiva da prescrição da pretensão punitiva, conforme dispõe o art. 117, IV, CP (eDOC 80, p. 13). 



    No mais, alega que, ainda que se entenda que o acórdão confirmatório da sentença interrompa o prazo prescricional, houve, in casu, o transcurso de lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre a publicação do acórdão e a presente data, razão pela qual pleiteia-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (eDOC 80, p. 13).



    A Vice-Presidência do STJ não admitiu o recurso por considerar que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte (eDOC 89).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, observo que a matéria constitucional trazida no recurso extraordinário está preclusa, tendo em vista que a discussão acerca da interrupção, ou não, do prazo prescricional pelo acórdão confirmatório da sentença iniciou-se na decisão de segundo grau, sendo que dessa não foi interposto recurso extraordinário. O recorrente interpôs somente recurso especial.



    Como é cediço, o sistema recursal vigente prevê o cabimento simultâneo do recurso extraordinário e do recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau. Dessa forma, suposta violação constitucional deveria ter sido suscitada no momento processual oportuno. 



    Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão proferido em recurso especial se a questão constitucional objeto do último recurso for diversa da resolvida pela instância ordinária, o que não ocorre nesses autos.



    Nesse sentido, confiram-se os julgados: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Processual civil. Questão decidida no Segundo Grau. Ausência de interposição de recurso extraordinário concomitantemente ao recurso especial. Preclusão. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 665.016, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 07.05.2012)



    DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o acórdão proferido pelo STJ, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância. Precedente. 2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 885.314, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.09.2015.) 



    Dessa forma, ressalto que a questão objeto do apelo extremo já surgira no julgamento do recurso de apelação e o agravante não interpôs recurso extraordinário simultaneamente ao especial, acarretando a preclusão da discussão sob o ângulo constitucional.



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que a compreensão do Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em sessão virtual ocorrida entre 17.4.2020 e 24.4.2020, por maioria, o colegiado máximo desta Corte, ao indeferir a ordem pleiteada no HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese de que “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. Nesse sentido:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PREVISTA NO ART. 117, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL SEMPRE QUE HOUVER PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO VEICULADOR DE JUÍZO CONDENATÓRIO, QUER PARA MANTER, REDUZIR OU AUMENTAR A REPRIMENDA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA APRECIAÇÃO DO HC 176.473/RR – COMPREENSÃO DO RELATOR DESTE PROCESSO (MINISTRO CELSO DE MELLO), NO ENTANTO, CONTRÁRIA A ESSA ORIENTAÇÃO, POR ENTENDER, EM VOTO VENCIDO, QUE A CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL EM QUESTÃO REFERE-SE A ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, A CUJO SENTIDO CONCEITUAL NÃO SE SUBSUME O ACÓRDÃO MERAMENTE CONFIRMATÓRIO DE CONDENAÇÃO PENAL ANTERIORMENTE PROFERIDA – POSIÇÃO MINORITÁRIA, SOBRE A QUAL DEVE PREPONDERAR, NA RESOLUÇÃO DO LITÍGIO, O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, RESSALVADO, EXPRESSAMENTE, O ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE/INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SOBRE EVENTUAIS CAUSAS INTERRUPTIVAS E/OU SUSPENSIVAS – SUBMISSÃO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1241368-ED-AgR, Rel. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 09.10.2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente